Tribunal: TJES
Processo: 5000317-24.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-24.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIVELTO CASATI e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco. Em contrapartida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Herivelto Casati, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000317-24.2023.8.08.0028

RECORRENTES/RECORRIDOS:

BANCO DO BRASIL S.A.; HERIVELTO CASATI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
AKEL DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO BANCO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TARIFA DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE INATIVA POR ANOS. SARB 002/2008 (Normativo de Conta Corrente). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM CONTINUAR DEBITANDO TARIFAS EM CONTA INATIVA. RECURSO AUTOR. CONHECIDO DO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
HERIVELTO CASATI
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 12/01/2018, realizou o encerramento da conta corrente n. 15603-5, agência 0933-4, e que após a solicitação de cancelamento, no dia 21/05/2018, foi realizada uma transferência não autorizada em sua conta corrente no valor de R$ 1.452,64.

Diante disso, informa que recebeu do banco requerido uma cobrança no valor de R$2.312,43. Seguidamente, após realizar tratativas administrativas não solucionou a contenda. Por isso, requer seja declarada a nulidade do débito cobrado, o cancelamento da conta corrente, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC, para:

1) Declarar a nulidade do débito do valor de R$12.312,43 (doze mil trezentos e doze reais e quarenta e três centavos), referente às tarifas bancárias da conta-corrente n. 15603-5, agência: 0933-4;

2) Determinar que a requerida proceda o encerramento da conta-corrente n. 15603-5, agência: 0933-4;

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 9038444, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

O Banco alega, preliminarmente, a necessidade do efeito suspensivo do recurso. No mérito, relata sobre a impossibilidade de declarar o débito e o contrato inexistentes, assim como argumenta sobre a impossibilidade de restituir valor gasto pelo requerente, por derradeiro, requer que a obrigação de fazer seja declarada ilegal.

Lado outro, o requerente requer que sejam reconhecidos os danos morais e que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo Banco, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Antes de mais nada, é cristalino que as duas partes mantêm uma relação de consumo uma com a outra, pela qual a parte recorrida é consumidora (art. 2º do CDC) e a parte recorrente é fornecedora (art. 3º do CDC). O presente caso, portanto, rege-se pelo direito consumerista, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ.

Em análise ao extrato da conta bancária da recorrida, no ID nº9038366, verifico que a referida conta ficou inativa por anos, não havendo tramitação na conta.

Sobre a questão, o normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente, assim como a possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

Além disso, a mesma Resolução delineia que
é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses
. Aliás, a inatividade de conta corrente consta da redação do artigo 28, vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Da simples leitura do dispositivo normativo acima transcrito, resta claro que a conduta praticada pelo banco extrapolou os limites legais do exercício regular de direito, visto que mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva (STJ; REsp 1.337.002; Proc. 2012/0162018-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/02/2015).

Tais circunstâncias agravam a conduta do recorrente que, mesmo após inatividade na conta do recorrido, continuou a debitar tarifas, além de ter deixado de seguir o procedimento padrão de notificação e cancelamento da conta por ausência de saldo e atividade, conforme dispõe o Normativo SARB 002/2008.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES DA ML CONSULTORIA- AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. –
INATIVIDADE POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS QUANDO DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008-
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Preliminar de ilegitimidade passiva- A relação jurídica existente no presente feito é entre a parte autora e o BANCO BRADESCARD, sendo a ML CONSULTORIA um mero intermediador entre as partes para realizar a cobrança do débito, portanto, não deve compor o polo passivo da demanda. (Apelação Cível nº 201900812911 nº único 0000918-44.2016.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 23/07/2019) (TJ-SE - AC: 00009184420168250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CONTA BANCÁRIA INATIVA. LANÇAMENTO DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NORMATIVO SARB Nº 002/2008 DA FEBRABAN. INOBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL. 1. Prova documental a evidenciar que o débito em nome da autora, levado a registro pelo BANRISUL em cadastros de inadimplentes, tem origem no lançamento de tarifas de manutenção da conta, o que gerou a utilização do limite especial e a incidência de encargos decorrentes do saldo devedor. 2.
Constatada a inativação da conta por 90 dias, cabia à instituição bancária notificar a correntista acerca da cobrança dos encargos de manutenção e da possibilidade de seu encerramento, nos termos estabelecidos pelo NORMATIVO SARB nº 002/2008 do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN.
3. Situação em que a ré deixou de observar tal dever. Falha na prestação do serviço consubstanciada. 4. O dano moral decorrente do cadastro indevido em órgãos restritivos de crédito se caracterizam como in re ipsa , sendo, o prejuízo, verificável pela própria ocorrência do evento. A rigor, comprovado o ato ilícito, há o dever de a instituição bancária reparar o dano causado, conforme arts. 186 e 927, ambos do CC. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.... ( Apelação Cível Nº 70078536042, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/12/2018) (grifos adicionados)

Portanto, a instituição financeira falhou, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças.

Assim, considerando que a conta deixou de ter movimentação, a conta se tornou inativa após o decurso de 06 meses sem movimentação, sendo assim indevido os valores cobrados posteriormente a conta ser desativada.

Logo, o entendimento é pela impossibilidade de cobrança de taxas, tarifas e serviços em conta cuja movimentação financeira não é realizada diretamente pelo consumidor.

Lado outro, no que diz respeito ao recurso inominado interposto pelo Herivelto Casati, conheço-o, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença merece modificação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Considerando o dano moral, o recorrido detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, não o fez.

Assim, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco,
condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Em contrapartida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Herivelto Casati
, para
CONDENAR
o Banco a pagar o recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)